Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-34.2020.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA - CPF: 699.302.441-15 (AGRAVADO), MACIEL OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA - CPF: 038.399.339-35 (AGRAVADO), ANETE GARCIA FIUZA - CPF: 468.971.431-20 (ADVOGADO), JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Márcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AMBIENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. PROTOCOLO DE REQUERIMENTO PARA OBTENÇÃO DO CAR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo de instrumento proposto pelo Estado de Mato Grosso que insurgiu contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que nos autos da ação anulatória nº 1001124-88.2019.8.11.0022, deferiu a liminar para que a agravante procedesse: Restabelecimento da validade e regularidade da autorização provisória de funcionamento de atividade rural (APF) nº 14711/2017 da Fazenda Paraíso I, devendo perdurar até a sua data de validade anteriormente concedida ou seja, 31/12/2019; A priorização da análise do CAR-MT nº 7193/2017, para que seja analisado no prazo máximo de até 30 dias; Prorrogação da validade da APF 14711/2017 enquanto não for concluída a análise do CAR-MT n.º 7193/2017.

2.

O pedido liminar foi indeferido em sede recursal
.

3.

Protocolo em 14/12/2017, frente à SEMA-MT (processo nº MT7193/2017), referente à análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), sem analise, em total desacordo ao prazo de 06 meses estabelecido no art. 2º da Portaria SEMA nº 389/2015.

4.

Cancelamento da autorização provisória de funcionamento, durante o tramite do procedimento administrativo para a concessão da licença definitiva, sem demonstrar qualquer irregularidade ou infração na referida propriedade.

5.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão liminar nos autos da Ação ordinária nº
1001124-88.2019.8.11.0022
, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que nos autos da ação anulatória, deferiu a liminar.

Na decisão do id. 31172488, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões requerendo a improcedência do agravo.

O representante do Ministério Público em atuação perante o e. TJMT manifestou-se pela inexistência de interesse indisponível a justificar a atuação neste feito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conforme relatado, trata-se de Agravo de instrumento proposto pelo Estado de Mato Grosso que insurgiu contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que nos autos da ação anulatória, deferiu a liminar para que este último assim procedesse:

1) restabelecimento da validade e regularidade da autorização provisória de funcionamento de atividade rural (APF) nº 14711/2017 da Fazenda Paraíso1, devendo perdurar até a sua data de validade anteriormente concedida, ou seja, 31/12/2019;

2) a priorização da análise do CAR-MT nº 7193/2017, para que seja analisado no prazo máximo de até 30 dias;

3) prorrogação a validade da APF 14711/2017 enquanto não for concluído a análise do CAR-MT nº 7193/2017.

Afirma a agravante que a emissão da autorização é automática e online, sendo necessário que o interessado acesse o sistema e emita sua APF, para atender as novas regras estabelecidas pelo Decreto 262/2019, como efetivamente o fez. Desta forma, não é possível reemitir a APF 14711/2017, tampouco tem qualquer cabimento fático/jurídico a prorrogação de sua validade enquanto não foi concluída a análise do CAR-MT 7193/2017.

Aduz os agravados que, são proprietários de uma área de terras com 565ha denominada Fazenda Paraíso1, localizada no município de Pedra Preta, registrado no CRI no Livro nº 2 do registro geral, sob a matrícula nº 7094, 7095 e 7096.

Alegam que, em 14/12/2017 foi cadastrado o processo nº MT7193/2017, frente à SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que não foi analisado.

Em 08/07/2019 foi emitida aos agravados a APF nº 14711/2017, com validade até o dia 31/12/2019. Posteriormente, a APF foi cancelada, sendo apresentada a seguinte justificativa na tela do sistema disponibilizado pela SEMA: - “APF cancelada por ser contígua de outra área de mesmo proprietário com alteração na vegetação do ano de 2015”.

Alega a Agravante que pós entrada em vigor do Decreto Estadual nº 262 de 26/10/2019 houve emissão de nova APF sob o nº 21733/2019 com validade até 31/12/2020.

Todavia alega o agravado que, embora tenha sido estabelecida uma nova APF a mesma contempla uma área bem inferior a que foi declarada no CAR como passível de exploração.

Pois bem, a parte agravada comprovou o protocolo em 14/12/2017, processo nº MT7193/2017, frente à SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), ou seja, decorridos quase dois anos o pedido ainda não havia sido analisado, em total desacordo ao prazo de 06 meses estabelecido no art. 2º da Portaria SEMA nº 389/2015.

Comprovada ainda, o cancelamento da autorização provisória de funcionamento, durante o tramite do procedimento administrativo para a concessão da licença definitiva, sem demonstrar qualquer irregularidade ou infração na referida propriedade objeto do pedido da licença discutida no processo administrativo em tramite.

Ademais, possível constatar que a nova APF estabelecida se refere a uma área inferior a que foi declarada no CAR como passível de exploração, mantendo restrições a atividade econômica, antes mesmo do julgamento do processo nº MT7193/2017, frente à SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Desta feita correta se mostra a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar no presente agravo para manter a decisão dos autos nº 1001124-88.2019.8.11.0022.

CONCLUSÃO

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter a decisão liminar nos autos nº 1001124-88.2019.8.11.0022.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se o magistrado de origem acerca da presente decisão.

Transitada esta em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

P.R.I.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021